Tribunal: TJSP
Processo: 1500322-78.2021.8.26.0593
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no acórdão não caracterizada - Pretensão de prequestionamento - Embargos de declaração que se sujeitam aos limites estipulados pelo artigo 619 do CPP - Contradição, no entanto, verificada - Embargos parcialmente acolhidos.